Tribunal: TJMT
Processo: 1019319-35.2025.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019319-35.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR - CNPJ: 26.555.235/0024-20 (RECORRENTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), JIMMY ROHLING DUPIM CARVALHO - CPF: 047.787.541-66 (RECORRIDO), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. TEMA REPETITIVO 1085 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição de valores descontados de conta corrente para quitação de faturas de cartão de crédito, sob o fundamento de irregularidade na retenção de verba alimentar.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a licitude dos descontos efetuados em conta corrente para amortização de saldo devedor de cartão de crédito, quando amparados por cláusula contratual expressa, e se tal conduta configura falha no serviço passível de indenização.

III. Razões de decidir
3. A sistemática dos descontos em conta corrente para satisfação de obrigações bancárias comuns encontra amparo na autonomia da vontade e na liberdade contratual, desde que precedida de autorização clara e específica do correntista, conforme as normas regulamentares do Banco Central.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema Repetitivo 1.085, consolidou o entendimento de que são legítimos os descontos de parcelas de débitos bancários em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, sendo inaplicável a limitação percentual da Lei de Empréstimos Consignados.
5. No caso concreto, a existência de previsão contratual expressa para o débito em conta e o histórico de aceitação tácita de descontos anteriores sem insurgência do consumidor ratificam a validade da operação e afastam a configuração de ato ilícito ou falha na prestação do serviço.
6. Inexistindo conduta antijurídica por parte da instituição financeira, que atuou nos estritos limites do pactuado, revela-se indevida a pretensão de repetição do indébito e de compensação por danos morais, impondo-se a reforma da decisão de origem.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. É lícito o desconto em conta corrente para pagamento de faturas de cartão de crédito desde que haja autorização contratual prévia e expressa. 2. A limitação da margem consignável prevista para empréstimos em folha de pagamento não se aplica, por analogia, aos descontos voluntários realizados em conta corrente."

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“(...) Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária a partir desta sentença e juros de mora a partir da citação, bem como ao ressarcimento por danos materiais na forma de repetição de indébito simples, no valor total de R$ 6.171,47, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a contar da citação.

A correção monetária deve se dar pelo IPCA (CC, art. 389) e os juros de mora de acordo com a taxa legal (CC, art. 406).

Sem ônus sucumbenciais, vide caput dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.”

A recorrente sustenta que os descontos decorreram de autorização contratual expressa para débito em conta e que não houve demonstração do comprometimento da subsistência do recorrido.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da retenção dos valores creditados na conta do autor para amortização de débito oriundo de cartão de crédito, bem como a existência de dano moral indenizável.

Nos termos do art. 3º da Resolução BACEN n.º 3.695/2009, os débitos realizados em conta corrente para pagamento de obrigações financeiras dependem de autorização prévia do correntista.

Com efeito, a ausência de autorização para os descontos configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização da instituição financeira.

Todavia, não é o caso dos autos.

Isso porque a discussão não versa sobre descontos indevidos ou não autorizados, mas sim sobre a validade de débitos realizados em conta corrente em razão de autorização previamente concedida pelo próprio consumidor quando da contratação do cartão de crédito.

Cumpre destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a limitação dos descontos prevista na Lei n.º 10.820/2003 aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não alcançando os descontos realizados em conta corrente por expressa autorização do correntista.

Nesse sentido, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.085, fixou a seguinte tese:

(...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido. (STJ. Recurso Repetitivo. Tema 1085. REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022)

Transportando tal entendimento para o caso em tela, verifica-se que o desconto das faturas de cartão de crédito se assemelha à lógica do empréstimo bancário comum mencionada no precedente vinculante.

No mesmo sentido, esta Turma Recursal já decidiu:

RECURSO INOMINADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO FATO DE SE TRATAR DE CONTA SALÁRIO. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES PREVISTOS NA LEI 10.820/2003. DESCONTO DEVIDAMENTE AUTORIZADO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
É possível a realização de descontos em conta corrente, desde que haja prévia autorização do correntista, sendo irrelevante se a conta é utilizada para recebimento de salário. O desconto pode ser realizado em qualquer percentual, pois não é aplicável, por analogia, o limite de 35% estabelecido na Lei 10.820/2003.
(...) (N.U 1000594-49.2020.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, publicado no DJE 27/02/2024).

No caso concreto, verifica-se que a parte autora celebrou contrato de cartão de crédito com a instituição financeira recorrente, constando autorização expressa para a realização de débitos em conta corrente destinados à quitação ou amortização das obrigações assumidas (ID 367156934).

Além disso, os extratos juntados aos autos demonstram que descontos da mesma natureza vinham sendo realizados regularmente em meses anteriores, sem qualquer insurgência por parte do consumidor (ID 367156933, pág. 9).

Dessa forma, não há qualquer elemento probatório capaz de infirmar a regularidade da contratação ou de demonstrar que os descontos foram efetuados sem anuência do correntista.

Ao contrário, o conjunto probatório evidencia que a instituição financeira atuou em estrita observância aos termos contratualmente pactuados, exercendo direito decorrente de autorização previamente concedida pelo próprio titular da conta.

Ausente, portanto, ato ilícito imputável à recorrente, não há falar em restituição dos valores descontados, tampouco em indenização por danos morais, uma vez que inexiste falha na prestação do serviço ou violação a direito da personalidade do consumidor.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma integral da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do êxito recursal, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026